Tribunal: TJDFT
Processo: 0720959-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720959-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CICERO HIRAM PACHECO, NEDSON ROMUALDO TOSTA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF (ID origem 124960107), nos autos do processo de liquidação provisória por abatimento proposta contra si por CICERO HIRAM PACHECO e NEDSON ROMUALDO TOSTA (processo no 0719209-07.2021.8.07.0001), a qual indeferiu o pedido de abatimento de valores constantes em demonstrativos supostamente apresentados pelo banco agravante. Confira-se o teor da r. decisão: “Trata-se de ação de liquidação de sentença cujo objeto é apurar o montante a ser restituído à parte liquidante, referente à diferença decorrente do IPC de março/1990, no percentual de 84,32%, em relação ao BTN do mesmo período, no percentual de 41,28%, incidente sobre o saldo das Cédulas de Crédito Rural no 89/00112-5, 89/00113-3, 89/00114-1, 89/00625-9, 89/00627-5, 89/00628-3, 89/00629-1, 89/00630-5, 89/00631-3, 89/00632-1, 89/00633-X e 89/00634-8, observando o determinado na Sentença do processo 94.008514-1. O laudo pericial de ID 115640010, apurou uma diferença histórica devida ao liquidante em abril de 1990 de Cr$ 3.631.544,95 que, devidamente convertida para a moeda atual, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 0,5% a.m, remonta o valor de R$ 1.507.333,18 em relação às referidas Cédula de Crédito. O requerente apresenta impugnação ao ID 117352255, questionando a aplicação dos índices de correção baseados na Tabela do TJDFT, pretendendo a aplicação da Tabela do TRF1. Por seu turno, o requerido se insurge contra o laudo, ao argumento de que não houve o abatimento do valor recebido pelo contratante decorrente da Lei Federal no 8.088/90 (ID 118590033). O Sr. Perito prestou os esclarecimentos nos laudos complementares de ID's 119110531, 120902237 e 123001619, refutando as alegações das partes e ratificando os cálculos apresentados ao ID 115640010. As partes reiteraram suas impugnações aos ID's 119581693, 119938888, 121045362, 122021606, 123818380 e 124501789. DECIDO. Sobre a pretensão do requerente para aplicação do índice de correção monetária da Justiça Federal, esta Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que a Tabela de Correção Monetária do TJDFT foi confeccionada sem os percentuais de expurgos inflacionários, causando prejuízo ao liquidante. Confira-se: (...) De acordo com o em. Desembargador Relator do referido acórdão, "(...) o melhor entendimento é aquele que preconiza que o IPC/INPC, de fato, é o índice que melhor corrige o poder de compra daquele débito que foi pago a maior, naquele período de inflação galopante.". Assim, a impugnação do requerente deve ser acolhida para que os cálculos sejam retificados, utilizando-se como parâmetro para a correção monetária, incluindo-se os expurgos inflacionários, o índice IPC/INPC. Por outro lado, rejeito a alegação do requerido no sentido de que deve haver o abatimento dos valores constantes nos demonstrativos e creditados em razão da Lei no 8.088/90, pois não trouxe aos autos qualquer documento que comprove a realização dos descontos no saldo devedor. Sobre o tema, confira: (...) Ante o exposto, REJEITO a impugnação do requerido e ACOLHO a impugnação do requerente. Intime-se o Sr. Perito para retificar os cálculos, em atendimento aos parâmetros acima. Prazo: 15 dias. Com a resposta, intimem-se as partes para se manifestar. Intimem-se.” (grifo nosso) O agravante, em suas razões recursais (ID 36685631), busca a reforma da r. decisão. Destaca que “[a] decisão agravada homologou o laudo pericial e julgou líquida a condenação contra o Banco agravado. No entanto, data vênia, as conclusões do laudo pericial foram obtidas de forma genérica, sem analisar o extrato como um todo, e sem considerar as ponderações apresentadas pelo Banco, pelo que, não poderia ser simplesmente homologado na decisão, sem a devida apreciação das alegações deduzidas pelo réu. Ademais, cabe esclarecer que o laudo pericial é somente uma das provas juntadas aos autos e DEVE necessariamente passar sob o crivo do Juízo. E no caso em análise, os erros cometidos pelo perito, devidamente demonstrados em sede de impugnação poderiam facilmente ser apreciados pelo Juízo.” Acrescenta que “[a]o contrário do que afirmado na r. decisão, considerando que a confirmação do afastamento do PROAGRO e abatimento da LEI FEDERAL 8.088/90, apurado posteriormente na perícia, deu-se em sede de sentença homologatória da liquidação, tal afastamento ofende a coisa julgada, porque, no comando da sentença coletiva, há expressa previsão de que a apuração de abatimentos decorrentes de PROAGRO, securitização, descontos, etc, como ocorre in casu, seria objeto de apuração em cada liquidação INDIVIDUAL de sentença (...) Logo, houve sim, no comando sentencial da ACP, determinação expressa para que tais descontos, como o PROAGRO e devolução da Lei Federal 8.088/90 no presente caso, fosse apurado em cada liquidação individual, por ocasião própria da perícia, que, no entanto, foi afastado pela r. decisão que apreciou matéria (...) Também fende a coisa julgada e, ainda, o princípio que veda o enriquecimento sem causa (art. 884 C.Civil) porque o comando sentencial da ACP de origem somoente condenou à devolução das quantias efetivamente PAGAS pelo mutuário, ou seja, que efetivamente saiu de seu bolso, não compreendendo abatimentos como, in casu, do PROAGRO, e devolução da Lei Federal 8.088/90”. Pontua também que a “[c]ontudo, embora o mesmo extrato apresentasse lançamentos decorrentes de descontos previstos pela Lei n. 8088/90 bem como a indenização PROAGRO, tais lançamentos não foram considerados na análise efetuada pelo perito. Assim, a conclusão pela devolução do total do diferencial apurado no mês de abril/1990 está completamente equivocada, uma vez que foi debitada da operação as devoluções decorrentes da Lei n. 8088/90 e indenização do PROAGRO. Se os referidos valores foram debitados da operação, o autor foi sim beneficiário e utilizou os valores para abater o saldo devedor na época, não havendo prova do contrário produzida pelo autor, conforme art. 373-I do CPC. Assim, embora todas essas questões acima apresentadas tivessem sido apresentadas ao perito, bem como ao Juízo, não foram adequadamente analisadas, tendo havido a homologação do laudo pericial, que apenas atualizou o valor do diferencial devido na operação desde abril/1990 até a presente data, sem considerar os demais lançamentos havidos, pelo que, a decisão deve ser reformada.” Por fim, requer o prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais abordadas no recurso. Preparo devidamente recolhido (36685630). A parte agravada foi intimada para apresentar contrarrazões (ID 39385288). Por fim, em atenção aos princípios da cooperação e da não surpresa, bem como em obediência ao contraditório e ao devido processo legal, a parte agravante foi intimada para se manifestar sobre o cabimento do recurso de agravo de instrumento, visto que haveria violação ao princípio da dialeticidade recursal, o que não foi cumprido (ID 34406782). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC - em vigor, ao receber o recurso, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; No caso dos autos, o recurso de agravo de instrumento não merece seguimento, porquanto não cumprido um dos pressupostos de admissibilidade, qual seja: dialeticidade Na hipótese, não preenche tal pressuposto o recurso cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido na decisão agravada. É inepto o recurso que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados dos fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, verifica-se que a decisão agravada negou a impugnação do banco agravado em virtude da ausência de quaisquer provas que embasassem a alegação de que houve, de fato, abatimentos passíveis de serem descontados das contas realizadas pelo perito. Confira-se o trecho da decisão: “(...) Por outro lado, rejeito a alegação do requerido no sentido de que deve haver o abatimento dos valores constantes nos demonstrativos e creditados em razão da Lei no 8.088/90, pois não trouxe aos autos qualquer documento que comprove a realização dos descontos no saldo devedor. Sobre o tema, confira: (...) Ante o exposto, REJEITO a impugnação do requerido e ACOLHO a impugnação do requerente. (...)” Todavia, em suas razões de agravo, a parte agravante, ao invés de rebater os fundamentos apresentados na decisão recorrida e demonstrar os elementos de prova que indicavam os valores a serem abatidos dos valores apresentados no laudo pericial, limitou-se a alegar que o laudo pericial não poderia ter sido homologado em virtude de supostos erros cometidos pelo perito e pelo juízo. O que se percebe é que a parte agravante se afastou sobremaneira dos fundamentos utilizados pelo magistrado a quo para negar sua impugnação e apenas apresentou seu inconformismo sem rebater especificamente as razões de decidir da r. decisão, qual seja: a ausência de provas documentais dos valores a serem abatidos. Ao longo de toda a peça recursal não se encontra uma linha sequer que indicasse eventuais documentos apresentados para fins de demonstrar os equívocos do perito nos cálculos apresentados pelo perito. Importante destacar que, após a interposição do presente agravo de instrumento, a parte agravante juntou documentos ao processo de liquidação de origem, os quais aparentemente visavam comprovar os abatimentos alegados. Outrossim, embora alegado nas razões recursais, não houve homologação dos cálculos na oportunidade da r. decisão, visto que tal pronunciamento judicial somente ocorreu em 26/09/2022, conforme decisão de ID 137798472 (autos de origem). Inobstante a decisão objurgada ter analisado a situação conferindo todos os detalhes, o presente recuso não preenche nem de longe o requisito da dialeticidade, da pertinência, ainda que mínima, entre aquela decisão e as razões e pedido recursais. O que se percebe é que a parte agravante juntou recurso que, embora trate da mesma matéria, não se dirigia a esse processo. As razões recursais devem confrontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos da decisão recorrida, de acordo com o pedido por ela apreciado. No caso telado, do cotejo entre as razões recursais e o objeto do pedido indeferido na origem que não há correspondência lógica entre estes. Com efeito, a pretensão reformatória deduzida no recurso interposto é impertinente e não guarda lastro, nem relação jurídica, com o objeto decidido anteriormente, pelo que patente a ausência de pressuposto recursal. Confira-se o seguinte excerto oriundo da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Regina Helena, proferido no julgamento do AgInt no AREsp No 1.278.190/AC: à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório. Apresento, nessa linha, os seguintes precedentes deste Tribunal: (...) À luz do princípio da dialeticidade, não merece ultrapassar a barreira do conhecimento o recurso de apelação que, apresentando razões dissociadas, não impugna, especificamente, os fundamentos da sentença que se pretende atacar(art. 1.010, II e III, do CPC). Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão n.1142354, 20180110233498APC, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2018, Publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: 230/245) (...) 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. 2.1. O disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC, é aplicável apenas para hipóteses em que há defeito sanável, não podendo ser incluída a retificação ou complementação das razões recursais, nos termos do Enunciado Administrativo no 6 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 2. Optando a parte por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos que não conheceu do agravo de instrumento e por não os impugnar, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1423514, 07379803620218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos na apelação se contraponham ao fundamento adotado pela decisão recorrida. 2. A reprodução integral dos termos de peças anteriores de defesa, aliada à apresentação de argumentos irrelevantes para infirmar o cerne da conclusão adotada pela decisão recorrida, impõe o não conhecimento do recurso. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1421037, 07162805120198070007, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) É dever do relator não conhecer do recurso, quando este não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme teor do art. 932, inc. III, do CPC. De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. (Acórdão n.1138860, 07025705020178070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/11/2018, Publicado no DJE: 05/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse toar, considerando que a exposição das razões recursais constitui elemento formal extrínseco indispensável à admissibilidade do recurso, bem como o fato do inconformismo se encontrar dissociado do julgado impugnado e do pedido que pretende ver concedido nesta sede recursal, o não conhecimento do recurso, nesse ponto, é medida imperativa. Diante do exposto, sendo manifestamente inadmissível o processamento do presente agravo de instrumento, por falta de pressuposto processual, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso, com fundamento nos artigos 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, proceda-se a baixa dos autos. Brasília, 27 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator